Tribunal: TJDFT
Processo: 0709503-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0709503-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL GOMES DE ALMEIDA JUNIOR IMPETRANTE: RODRIGO XAVIER RODRIGUES SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Rodrigo Xavier Rodrigues Soares, OAB/SP 417.201, em favor de DANIEL GOMES DE ALMEIDA JUNIOR, que aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, no qual requer o trancamento da ação penal, ou de forma subsidiária a revogação da prisão preventiva. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 5 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator